Tribunal: TJPA
Processo: 0800270-52.2020.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800270-52.2020.8.14.0057

APELANTE: LOURENCO SILVA DA COSTA

ADVOGADO DATIVO: ANTONIA MARIA IRANILDA VIEIRA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. ARTIGOS 303, 304, 305 E 309, DA LEI Nº 9.503/1997 (CTB), C/C ART. 69, CAPUT, DO CPB.

PRELIMINAR
–
NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA ANTE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA.
INOCORRÊNCIA
.
DEFENSOR DATIVO QUE TEMPESTIVAMENTE APRESENTOU AS PEÇAS PROCESSUAIS CABÍVEIS E NECESSÁRIAS, SENDO SUA OPÇÃO POR ARROLAR COMO TESTEMUNHAS AS MESMAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, ASSIM COMO PARA APRESENTAR SUAS TESES DEFENSIVAS EM ALEGAÇÕES FINAIS, MERA ESTRATÉGIA DE DEFESA QUE NÃO CONFIGURA
CERCEAMENTO DE DEFESA OU DEFICIÊNCIA TÉCNICA. A DISCORDÂNCIA DA ATUAL DEFESA COM A LINHA DEFENSIVA ADOTADA POR SEU ANTECESSOR NÃO É SUFICIENTE AO RECONHECIMENTO DA ALEGADA NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO POR EVENTUAL CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 523 DO STF – PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÈ SANS GRIEF
.
PRELIMINAR REJEITADA.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

INOCORRÊNCIA.
PRESENÇA DE PROVAS SUFICIENTES À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. DECISÃO JUDICIAL FULCRADA NAS PROVAS COLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS APTOS E SUFICIENTES À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS E A DEMONSTRAR QUE O APELANTE COMETEU O CRIME NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM POSSUIR HABILITAÇÃO PARA TANTO, TENDO ATROPELADO UMA VÍTIMA E COLIDIDO COM O VEÍCULO DA OUTRA, QUE ESTAVA ESTACIONADO, AO TENTAR DESVIAR DE PEDESTRE.

DOSIMETRIA DA PENA COMINADA AO CRIME DO ART. 309 DO CTB.
PROVIMENTO
.
PENA BASE JÁ COMINADA NO MÍMINO LEGAL
.
POSSIBILIDADE DE

COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA (RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMA 585 DO STJ). PENA QUE PASSA A SER DE 06 MESES DE DETENÇÃO, PASSANDO, AO FINAL, A SER DE
02
ANOS, 04 MESES E 08 DIAS DE DETENÇÃO, ALÉM DA PROIBIÇÃO DE OBTER CNH OU PERMISSÃO PARA DIRIGIR PELO PRAZO DE 02 ANOS.

DA REDUÇÃO DO
QUANTUM
DA INDENIZAÇÃO.

NÃO PROVIMENTO
.
CONSOANTE DISPÕE O ART. 91, I, DO CÓDIGO PENAL: "SÃO EFEITOS DA CONDENAÇÃO: I - TORNAR CERTA A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR O DANO CAUSADO PELO CRIME". A ALTERAÇÃO INSTITUÍDA PELA LEI FEDERAL N. 11.719/08, O INCISO IV DO ART. 387 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP, POSSIBILITOU QUE O JUIZ, AO PROFERIR A SENTENÇA CONDENATÓRIA, FIXE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, RESTANDO DEVIDAMENTE RESPEITADAS AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
QUANTUM
COMINADO QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL À CONDUTA PRATICADA PELO ORA APELANTE QUE, AO CONDUZIR MOTOCICLETA SEM POSSUIR HABILITAÇÃO, DELA PERDEU O CONTROLE, ATROPELANDO UMA VÍTIMA E COLIDINDO COM VEÍCULO QUE ESTAVA ESTACIONADO, CAUSANDO PREJUÍZO MATERIAL E LESÕES FÍSICAS NAS VÍITMAS, RESTANDO DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE INDENIZAR. VALOR QUE NÃO SE MOSTRA EXAGERADO.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO
.

VIA INADEQUADA PARA DEDUÇÃO DE TAL PLEITO, JÁ TENDO SIDO CONCEDIDO

AO APELANTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E DECISÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO CONFIGURARIA
REFORMATIO IN PEJUS
.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 26 de agosto de 2024.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
LOURENÇO SILVA DA COSTA
,
contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará que o condenou pela prática do crime previsto nos artigos 303, 304, 305 e 309, do Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº. 9.503/1997.

De acordo com a denúncia, em ID 15985143, na noite de 04 de outubro de 2020, após saírem da sede do local conhecido por Palhoça, onde estava ocorrendo um evento festivo, as senhoras Francisca Irisvalda B. Holanda e Francisca de Nazaré Lima de Assis se dirigiram ao veículo modelo Polo, marca VW, placa PRU 8770, de propriedade de Francisca de Nazaré, que estava estacionado às proximidades, quando surgiu o ora apelante conduzindo uma motocicleta e fazia acrobacias, sem, contudo, possuir habilitação.

Que o ora apelante acabou por perder o controle da motocicleta que conduzia e colidiu com o veículo estacionado, além de ter atropelado a vítima Francisca Irisvalda B. Holanda, empreendendo fuga do local sem prestar socorro à vítima do atropelamento e sem tomar a iniciativa de buscar ressarcir a vítima dos danos materiais por si provocados, sendo a vítima do atropelamento sendo socorrida por terceiros que a conduziram ao Hospital da Ordem Terceira para atendimento.

Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público apresentou denúncia requerendo o processamento do feito com posterior condenação do ora apelante pela prática da conduta tipificada nos artigos 303, 304, 305 e 309, do Código de Trânsito Brasileiro, bem como a cominação de indenização às vítimas, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

Em ID 15985144, recebida a denúncia, sendo, em decisão de ID 15985150, nomeado defensor dativo para apresentação de resposta à acusação.

Certidão Judicial Criminal Positiva, em ID 15985171.

Em ID 15985172, Termo de Audiência, mídia em ID 15985173/83, contendo alegações finais orais.

Em ID 15985184, proferida a Sentença que, julgando procedente a denúncia, condenou o ora apelante em seus exatos termos, restando a pena final e definitiva cominada em 02 anos e 05 meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, e proibição de obter CNH ou permissão para dirigir pelo prazo de 02 anos, sendo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP, além de cominar valor a título de reparação às vítimas.

Em decisão de ID 159851941, nomeada nova defensora dativa ao réu, ora apelante.

Em Recurso de Apelação, ID 16343406, requereu a defesa, em sede preliminar, nulidade de todo o feito ante violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa pela não apresentação de testemunhas e teses defensivas pelo advogado dativo do ora apelante, com aplicação ao caso da Súmula 523 do STF,

bem como pela ausência de laudo pericial ou avaliação do automóvel a fim de comprovar o valor do dano sofrido, assim como por ausência de comprovação do
quantum
de despesa médica custeado pela suposta, afirmando não guardar proporcionalidade o valor arbitrado com a situação econômica do apelante.

Aduz que não agiu o apelante com dolo ou culpa, não sendo, portanto, ilícita sua conduta na medida em que não teve vontade de praticar o acidente e que este ocorreu somente por ter perdido o equilíbrio da moto após atingir, sem dolo, o sr. Manoel, afirmando não haver prova de que estivesse embriagado, e que na ausência de prova em seu desfavor, necessária é a absolvição por ausência de provas de que tenha atuado com culpa, sendo absolvido pelos crimes previstos nos artigos 303, 304 e 305 do CTB, bem como para que se reveja a dosimetria da pena cominada ao crime previsto no art. 309 do CTB e esta passe ao mínimo legal, com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e redução do quantum de indenização pra o equivalente a um salário mínimo.

Em contrarrazões, ID 18867315, o Ministério Público se manifestou pelo não provimento do recurso.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se
, através de parecer de ID 19390659, pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para que seja revista a dosimetria referente ao crime previsto no art. 305 do CTB, pois, alega, a fundamentação utilizada pelo sentenciante para desvalorar uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP é inerente ao tipo, afirmando não haver reparo a ser feito na dosimetria do crime previsto no art. 309 do CTB uma vez que todas as circunstâncias foram consideradas como neutras, não havendo qualquer ilegalidade na compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, assim como pela manutenção do
quantum
indenizatório.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como dito alhures,
de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
LOURENÇO SILVA DA COSTA
,
contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará que o condenou pela prática do crime previsto nos artigos 303, 304, 305 e 309, do Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº. 9.503/1997.

O recurso deve ser conhecido, pois atende aos pressupostos e condições de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade e havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR

NULIDADE PROCESSUAL

POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA

Aduz a impetrante, em sede preliminar, ser nulo o processo desde o oferecimento da resposta à acusação por defensor dativo uma vez que não entrou em contato com o réu oportunamente para que este pudesse apresentar suas testemunhas, além de não constar nos autos certidão atestando o aceite, pelo réu, do defensor dativo que lhe fora designado, tendo a defesa apenas afirmado que apresentaria suas teses em alegações finais, mas que nesta apenas pediu o reconhecimento da impossibilidade de prestação de socorro à vítima, absolvição e cominação de eventual pena base no mínimo legal, não levantando nenhum questionamento acerca das provas produzidas, restando configurado, afirma, violação às garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, com consequente nulidade de todos os atos posteriores por cerceamento de defesa uma vez que flagrante a deficiência da defesa técnica que atuou em favor do ora apelante, não tendo seu defensor demonstrado o cuidado necessário na condução do processo, o que acabou por levar a uma condenação, restando configurado o efetivo prejuízo à parte, pleiteando pela aplicação ao caso da súmula 523 do STF.

Não advém razão ao apelo.

Tem-se dos autos, documento de
ID 15985150, que o magistrado singular, reconhecendo a necessidade de defesa técnica do então réu e a ausência de Defensor Público na Comarca, nomeou Defensor Dativo para apresentação de resposta à acusação (Advogado Lucas Leonardo Alves – OAB/PA 21.544), sendo esta efetivamente apresentada, como se denota do documento acostado em ID 15985151, onde afirmou a defesa inexistência de preliminares a serem arguidas, bem como de documentos a serem acostados, arrolando como testemunhas as mesmas apresentadas pelo Ministério Público e se reservando ao direito de se manifestar sobre o mérito da demanda em alegações finais, o que não configura qualquer ilegalidade, mormente pelo fato de estar solto o então réu e ter sido devidamente informado de que a não apresentação de resposta no prazo legal

levaria à nomeação de Defensor Dativo ante a ausência da DP na Comarca. Assim, teve o apelante oportunidade de manter contato com seu defensor, não o fazendo por mera deliberalidade, não configurando qualquer ilegalidade o fato de ter o Dativo arrolado as mesmas testemunhas que o Ministério Público, assim como ter optado pela

apresentação de suas teses defensivas em alegações finais, não se denotando em tal proceder cerceamento de defesa ou deficiência desta (que só restaria configurada caso as referidas peças processuais não fossem apresentadas ou se não houvesse intimação da parte para o fazer, o que efetivamente não é o caso dos autos), sendo o proceder adotado pelo Dativo ao apelante designado tática da defesa.

Ressalto ainda, por imperativo, que o apelante esteve presente na audiência de instrução e julgamento e não se insurgiu quanto à nomeação de Defensor Dativo para atuar em seu favor, com o qual manteve entrevista prévia, (termo de audiência acostado em ID 15985170), de onde se deflui sua concordância em se ver representado por aquele designado pelo Juízo, Advogado Felipe José Oliveira Pinheiro – OAB/PA 31.979, não havendo como se reconhecer qualquer nulidade uma vez que se observa que a defesa do ora apelante foi exercida por profissionais habilitados e que estes obedeceram todos os prazos processuais, agindo, cada um a seu tempo, dentro dos limites de sua autonomia profissional, conforme a Lei 8.906/1994, não sendo o fato de o novo representante legal do ora apelante não concordar com a linha defensiva adotada por seus antecessores, ou entender que aqueles deveriam ter agido de outro modo, suficiente ao reconhecimento de ausência ou deficiência na defesa técnica, mormente pelo fato de a Súmula 523 do STF determinar que a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas sua deficiência só anulará o processo se provado o prejuízo, não podendo eventual condenação ser considerada como prejuízo uma vez que este é inerente a todo processo, sendo dever da defesa demonstrar qual eventual atuação diversa, se tivesse sido adotada pelo Defensor Dativo, poderia ter acarretado na absolvição do apelante.

Vejamos a jurisprudência acerca da matéria:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, DO CÓDIGO PENAL). CERCEAMENTO DE DEFESA. DESÍDIA DO PATRONO ANTERIOR. NÃO OCORRÊNCIA. REVELIA. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA. DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No presente caso, o Colegiado estadual destacou que não houve comprovação nem de desídia do advogado, nem de efetivo prejuízo ao acusado. Registre-se que, ainda que a Defesa suscite deficiência de defesa técnica, verifica-se que esta foi exercida por profissional habilitado, tendo sido obedecidos todos os prazos processuais, tendo o advogado atuante à época agido dentro dos limites da autonomia profissional. A propósito, a Súmula 523/STF preleciona que, no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu, o que não ocorreu na espécie. 2. Salienta-se que é firme a Jurisprudência desta Corte no sentido de que tendo o patrono anterior atuado satisfatoriamente em todas as fases processuais dentro da autonomia que lhe é conferida pela Lei n. 8.906/1994, não configura ausência ou deficiência na defesa técnica o fato de o novo advogado não concordar posteriormente com a linha defensiva adotada àquela época pelo seu antecessor. 3. Conforme esclarecido pelo Tribunal de Justiça, não há falar em nulidade no referido processo, uma vez que o acusado não foi localizado porque mudou de endereço sem comunicar ao Juízo a sua mudança. Consta que o apelante foi devidamente citado para responder ao processo, conforme certidão do oficial de justiça juntada ao processo (evento 91 - MAND54 e CERT55), e no tocante à sua intimação para comparecer na audiência de instrução, conforme certidão de fls. 104 e 106, do evento 91, na oportunidade em que foi realizada a diligência o acusado não foi encontrado no endereço informado no processo, razão pela qual foi decretada sua revelia. Conclui-se, de fato, que o envolvido tinha conhecimento da ação penal, mas mudou de residência sem declinar seu novo endereço, fato que ensejou a decretação da revelia, de forma que é incabível a pretensão de atribuir a responsabilidade pelo seu paradeiro ao Poder Judiciário. 4. A regra que veda o comportamento contraditório (venire contra factum proprio) aplica-se a todos os sujeitos processuais. Não é aceitável, portanto, que, após o desinteresse em acompanhar o processo, com a mudança de endereço sem informar o endereço ao Juízo, venha o acusado agora a arguir a nulidade da revelia. 5. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos na fase inquisitorial e judicial, a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo Parquet ao acusado pelo delito de latrocínio. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para decidir pela ausência de demonstração do animus furtandi do recorrente, com a desclassificação da conduta para o crime de homicídio simples e furto, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2265981 SC 2022/0391227-7, Data de Julgamento: 28/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2023)

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA O ATO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SÚMULA 273/STJ. 3. DEFESA DEFICIENTE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 523/STF. 4. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 3. A Corte local assentou que, embora “não se possa concluir pelo primor jurídico da defesa”, não há se falar que “o recorrente esteve indefeso”. Nesse contexto, incide na hipótese retratada o enunciado n. 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, a qual dispõe que, “no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”. Note-se que a sentença condenatória não pode ser considerada, por si só, como prova do prejuízo. De fato, cabe à defesa demonstrar que eventual atuação diversa do advogado, poderia, de forma concreta, ter acarretado a absolvição do paciente, ainda que pela geração de dúvida no julgador, o que não ficou demonstrado no caso dos autos. Dessarte, não há se falar em nulidade. 4. Habeas corpus não conhecido.(
HC 279.920/SP
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016).

Portanto,
não havendo comprovação de desídia dos Advogados que atuaram na defesa do ora apelante, assim como de efetivo prejuízo a este, pois, como demonstrado,
a sentença condenatória não pode ser considerada,
per se
, como prova do prejuízo, e não sendo o fato de a nova defesa não concordar com a estratégia adotada pela anterior razão suficiente ao reconhecimento de nulidade processual,
rejeito a preliminar
.

ABSOLVIÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.

Analisando as provas colecionadas aos autos denota-se que a sentença não merece qualquer reparo no ponto uma vez que a autoria, assim
como a materialidade do crime em comento, restou devidamente comprovada.

Da leitura dos autos, vislumbra-se que, ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do Juízo sentenciante está de acordo com as provas colhidas durante a instrução processual, sendo certo que os depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram certeza e colaboraram para a elucidação da demanda, não sendo o fato de, conforme alega a defesa, não ter o ora apelante agido com dolo/culpa - na medida em que não tinha vontade livre e consciente de atropelar a vítima e tampouco de colidir com o veículo que se encontrava estacionado, suficiente à sua absolvição na medida em que agiu ilicitamente ao conduzir veículo automotor sem a devida habilitação.

Assim, apesar de parte da jurisprudência pátria entender que a simples conduta prevista no art. 309 do CPB não constitui crime, sendo necessário à sua configuração a ocorrência de risco real ou concreto de dano, não há que se falar em absolvição, pois, conforme se depreende dos autos, o dano efetivamente ocorreu, restando comprovada a lesão ao patrimônio material de uma das vítimas e à integridade física da outra, configurando o tipo penal previsto no art. 303, não havendo que se falar em absolvição, não havendo, de igual forma, que se falar em absolvição pelos crimes previstos nos artigos 304 e 305, do Código de Trânsito, pois o ora apelante efetivamente não prestou socorro à vítima e se evadiu do local do acidente, como se denota dos depoimentos colacionados aos autos em mídia e que peço vênia não reproduzir.

Depoimento da vítima Francisca Irisvalda, em documento de ID 15985173/74/75, afirmando ter sido atropelada pelo ora apelante e que foi lesionada na face, onde pegou 05 pontos, tendo sofrido com arranhões e hematomas pelo corpo, além de ter ficado cerca de dois meses sob tratamento em razão das dores que sentia; que foi socorrida por uma amiga que a conduziu ao hospital e que viu quando o apelante, após o acidente, pegou a moto e saiu, sendo posteriormente localizado em local denominado Campo Belo, relatando ao Juízo os danos causados no veículo que se encontrava parado na via, relatando que, conforme lhe foi relatado, o apelante tentou desviar de um senhor e perdeu o controle da moto, lhe atropelando e colidindo com o carro.

A vítima Francisca de Nazaré, depoimento em ID 15985176/77, relatou, em síntese, que presenciou o fato, pois estava encostada no veículo, juntamente com a vítima Francisca Irisvalda, quando a moto conduzida pelo apelante atropelou Francisca Irisvalda e em seguida danificou seu veículo, se evadindo do local sem prestar qualquer socorro à vítima, assim como não se responsabilizou pelos danos causados.

Ao Juízo o apelante relatou, depoimento em ID 15985178/79/80/81, que o local era escuro e o sr. Manoel atravessou na sua frente e, ao tentar desviar dele caiu, tendo a moto atingido à vítima Francisca Irisvalda, bem como o automóvel de Francisca de Nazaré, afirmando ter se evadido do local pelo fato de estar sendo agredido por populares que presenciaram o fato e que um terceiro o colocou em um veículo e o tirou do local, afirmando que a moto derrapou em razão de o piso estar liso em decorrência da chuva.

Tem-se, portanto, que a declaração do ora apelante diverge daquela prestada pelas vítimas que afirmaram que logo após o acidente ele montou na motocicleta e se evadiu do local, não subsistindo, por conseguinte, a alegação defensiva de que deixou de prestar socorro à vítima e se evadiu do local, sendo conduzido por um terceiro desconhecido para longe, em razão das agressões que estava sofrendo por parte de populares, pois tal ocorrência não restou minimamente comprovada nos autos, não havendo como se promover sua absolvição.

A materialidade do crime está comprovada não só através do IPL instaurado para apurar a conduta do apelante, ID 15985138/39, bem como pelos depoimentos prestados em Juízo pelas vítimas, de onde se denota que estes se mantiveram coesos desde a fase inquisitorial, tendo o Laudo Pericial nº 2020.02.001911-TRA atestado a presença de equimoses e escoriações na vítima do atropelamento, além de uma ferida em sua face, atestando ofensa à sua integridade corporal, havendo ainda fotografias que comprovam o dano causado no veículo, não havendo como prevalecer a declaração prestada em Juízo pelo apelante de que a responsabilidade pelo acidente foi do sr. Manoel, que teria surgido subitamente à sua frente, tendo derrapado na pista molhada em razão de ter acionado os freios da motocicleta pois, ainda que assim tivesse ocorrido, sua obrigação como condutor responsável é a de prestar redobrada atenção na via e ao se arriscar a conduzir veículo para o qual não tinha a devida e necessária habilitação assumiu o risco de causar/sofrer um acidente, que efetivamente ocorreu.

Veja-se a jurisprudência acerca da matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL.
DELITO DE TRÂNSITO. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM A DEVIDA PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU HABILITAÇÃO (ARTIGO 309 DA LEI Nº 9.503/1997). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DANO CONCRETO VERIFICADO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovado que o réu conduziu veículo sem habilitação e, conquanto não seja necessária a existência de dano concreto para a caracterização do crime previsto no artigo 309, da Lei de Trânsito, mas, sim, da possibilidade de causar dano concreto às vítimas e à coletividade, ante a direção de veículo automotor por condutor não habilitado, deve ser mantida a condenação, sobretudo no caso, em que verificado dano concreto, em face da colisão com outros veículos. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07063918120218070014 1703874, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 18/05/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 30/05/2023)

Com relação à autoria, esta encontra-se comprovada por meio do depoimento das vítimas, tanto durante a fase Inquisitorial quanto perante o Juízo Monocrático, não havendo como se promover a absolvição do ora apelante pelos delitos pelos quais foi condenado ante a total ausência de provas a corroborar a versão defensiva, não havendo, portanto, que se falar em absolvição por falta de provas ou de culpa do agente.

DOSIMETRIA DA PENA.

Requer ainda a defesa que seja retificada a dosimetria da pena, relativa ao delito do art. 309, do CTB, para que a pena base passe ao mínimo legal, bem como para que se reconheça e aplique em favor do apelante a atenuante da confissão, além da redução do valor cominado a título de indenização às vítimas ao equivalente a um salário-mínimo para cada uma delas.

Para melhor análise do pleito trago ao voto excerto da sentença penal condenatória, precisamente no ponto concernente à dosimetria, senão, vejamos:

No que diz respeito ao delito previsto no art. 309 do CTB

Na primeira fase da dosimetria da pena, passo à análise das circunstâncias previstas no artigo 59 do CP: 1)
Culpabilidade:
agiu com culpabilidade normal à espécie; 2)
Antecedentes
: é possuidor de maus antecedentes, contudo será usado apenas em fase posterior para que não se caracterize bis in idem 3)
Conduta social:
nada a valorar; 4)
Personalidade do agente:
não há o que valorar nos autos. 5)
Motivo do crime
nada a valorar 6)
Circunstâncias do crime:
nada a valorar. 7)
Consequências do crime:
nada a valorar 8)
comportamento da vítima
: nada a valorar.

Diante de tais circunstâncias, analisadas individualmente, é que fixo a
pena base
em
06 (seis) meses de detenção.

No que tange à segunda fase da dosimetria legal, concorrem circunstâncias agravantes e atenuantes, sendo a predominância da reincidência:

Considerando aqui a agravante prevista no art. 61, inciso I do CP, tendo em vista que o acusado já fora condenado em outro processo (00684356320158140057), anterior ao presente, pelo mesmo delito em tela, tendo a condenação transitada em julgado em 30/11/2015, por este motivo passa a ser dosada a pena intermediária em 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Na última das fases de dosimetria da pena, importa esclarecer que não há causas de diminuição, devendo ser dosada a pena em 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Da análise do excerto ao norte colacionado, denota-se que na primeira fase da dosimetria o magistrado não reconheceu a presença de qualquer circunstância judicial em desfavor do apelante, cominando a pena base no mínimo legal de 06 meses de detenção. Contudo, na segunda fase, ante a concorrência de agravante e atenuante, agravante da reincidência e atenuante da confissão, reconheceu ser a agravante preponderante e aumentou a pena, passando esta a ser de 06 meses e 22 dias de detenção. Ocorre que, como bem observado pelo representante da Procuradoria de Justiça em seu parecer, a Terceira Seção do STJ, no julgamento dos recursos especiais repetitivos (Tema 585), estabeleceu a tese de que é possível, na segunda fase da dosimetria, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência (autos do REsp 1.341.370), tendo o relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, ressaltado que a divergência existente entre as Turmas de Direito Penal daquela Corte fora pacificada no julgamento do EREsp 1.154.752, restando, portanto, pacificado o entendimento de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência são igualmente preponderantes, nos termos do art. 67 do CP, uma vez que, de acordo com o entendimento firmado, a atenuante da confissão diz respeito à personalidade do agente, ou seja, à sua capacidade de assumir seus erros e suas consequências, enquanto a agravante da reincidência é expressamente prevista como preponderante pelo próprio texto penal, sendo possível a compensação mesmo quando se tratar de reincidência específica (HC 365.963 - SP), o que só não deverá ocorrer em casos de multirreincidência (REsp 1.424.247), de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro.

Assim, necessário se faz a revisão desta fase da dosimetria, promovendo a compensação entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão e mantendo a pena intermediária no mínimo legal, qual seja, 06 meses de detenção para o crime do art. 309, do CTB, ante a inexistência de causa de aumento ou de redução de pena, porém, ante o concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do CP, passará a pena do ora apelante a ser, ao final, de 02 anos, 04 meses e 08 dias de detenção, além da proibição de obter CNH ou permissão para dirigir pelo prazo de 02 anos, conforme decisão singular.

No que concerne ao pedido de redução do valor cominado a título de indenização às vítimas, tenho este como improcedente, pois o valor cominado se mostra razoável e proporcional ao caso concreto, mormente diante dos danos causados ao patrimônio de uma das vítimas, que efetivamente teve seu veículo danificado, assim como em razão dos danos físicos sofridos pela outra vítima, que precisou se submeter a tratamento em razão das lesões sofridas, não sendo necessário à determinação do valor a apresentação de laudo ou comprovante de gastos, pois tal mister deve ficar a cargo do juiz.

O 387, inc. IV, do Código Processual Penal, introduzido pela Lei 11.719/2008, incluiu a possibilidade de fixação, na sentença condenatória, de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, e, para tanto, basta que o Ministério Público ou a parte o tenha requerido, nao podendo o magistrado cominar a indenização de ofício, pois há que ser dado às partes oportunidade de se manifestar sobre o pedido, como no caso em apreço, de onde se denota que o pedido foi formulado pelo representante do órgão ministerial já na inicial acusatória, o que foi deferido pelo Juízo em sentença, restando sua decisão devidamente fundamentada.

Assim, só seria possível a redução do valor se este se mostrasse exagerado e/ou desproporcioanla, porém, como já explicitado, este não é o caso dos autos, sendo dever do magistrado a condenação do réu em patamar que entender necessário e suficiente ao ressarcimento da vítima pelos danos sofridos que, pelo que consta dos autos, foram de moderada gravidade para aquela que foi atropelada, bem como de razoável monta para aquela que teve o veículo danificado, razão pela qual o valor cominado não se mostra exagerado ou desproporcioanl, pois o que está a ser reparado são os danos físicos e materiais sofridos pelas vítimas. Portanto, ainda que
o Ministério Público tenha deixado de estabelecer um valor líquido e certo da indenização em favor das vítimas quando do oferecimento da denúncia e ainda que não haja comprovação de quanto estas gastaram em tratamento e recuperação do veículo, houve postulação expressa pela reparação e, não obstante as alegações defensivas, entendo que o valor arbitrado

se mostra proporcional e adequado, mormente por não ter o apelante trazido aos autos qualquer prova de sua incapacidade econômica para arcar com tal condenação e tal fato não ser suficiente à exclusão ou redução do valor indenizatório.

Acerca da possibilidade da condenação em indenização às vítimas é a jurisprudência, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. APLICAÇÃO DO ART. 91, I, DO CP. EFEITO EXTRAPENAL. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO CIVIL DOS DANOS SOFRIDOS PELO OFENDIDO. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 91, I, do Código Penal: "são efeitos da condenação: I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime". Referido dispositivo trata do efeito extrapenal genérico da condenação, de efeito automático, pois não necessita ser expressamente pronunciado pelo juiz na sentença condenatória para se tornar título executivo judicial a embasar eventual propositura da ação civil ex delicto. 2. Com a alteração instituída pela Lei Federal n. 11.719/08, o inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal - CPP possibilitou que o juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixe valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Assim, o aludido dispositivo apenas permitiu a antecipação do momento processual para fixação de um valor mínimo para reparação de danos causados por uma infração penal. 3. Esta Corte Superior de Justiça entende que "a aplicação do instituto disposto no art. 387, IV, do CPP, referente à reparação de natureza cível, na prolação da sentença condenatória, requer a dedução de um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa" (AgRg no AREsp 1309078/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 16/11/2018). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 1296627 PR 2018/0120160-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/12/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO CIVIL DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO PENAL. ART. 387, IV, DO CPP. ABRANGÊNCIA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Considerando que a norma não limitou e nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima, não poderá ser impedido de faze-lo. 2. No caso concreto, a magistrada de primeiro grau entendeu demonstrado a existência do dano moral, fixando um valor mínimo de indenização. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1641257 DF 2016/0314836-8, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 07/02/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2017).

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. REPARAÇÃO CIVIL DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO PENAL. ART. 387, IV, DO CPP. ABRANGÊNCIA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Considerando que a norma não limitou nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima não poderá ser impedido de fazê-lo. 2. Ao fixar o valor de indenização previsto no artigo 387, IV, do CPP, o juiz deverá fundamentar minimamente a opção, indicando o
quantum
que se refere ao dano moral. 3. Recurso especial improvido. (STJ - Resp no 1.585.684 - DF 2016⁄0064765-6. Sexta Turma. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. j. em 09/08/2016. DJe 24/08/2016).

Acerca da possibilidade de cominação de indenização por dano moral à vítima quando devidamente requerida, bem como pela manutenção do
quantum
cominado, foi a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto do parecer peço vênia para a seguir colacionar,
in verbis
:

“
Consoante entendimento jurisprudencial exarado pelo Tribunal da Cidadania, para a incidência da reparação dos danos causados pela infração penal disposta no art. 387, IV, CPP no valor mínimo é basta o pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público. In casu, da leitura da exordial acusatória, extrai-se que o Ministério Público requereu que o Juízo sentenciante fixasse valor mínimo a título de reparação de danos (ID: 15985143).

Em relação ao quantum fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional ao caso concreto, de forma que a redução postulada “afastaria o caráter pedagógico da indenização reparatória, consubstanciando-se em quantia irrisória ao dano sofrido” (TJ-MS - Apelação Criminal: 0900617-65.2023.8.12.0018 Paranaíba, Relator: Des. José Ale Ahmad Netto, Data de Julgamento: 09/04/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/04/2024).”

Quanto ao pedido para que o apelante possa recorrer em liberdade, dele não conheço, pois esta não é a via adequada para tal pleito. Ademais, ao proferir a sentença o magistrado concedeu ao réu, ora apelante, o direito de recorrer em liberdade e decidir de outra forma configuraria
reformatio in pejus
, o que é vedado ao julgador em recurso exclusivo da defesa.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para, em relação ao crime do art. 309 do CTB, na segunda fase da dosimetria promover a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, passando a pena final do apelante a ser de 02
anos, 04 meses e 08 dias de detenção, além da proibição de obter CNH ou permissão para dirigir pelo prazo de 02 anos,
mantendo os demais dispositivos da sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 26 de agosto de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 27/08/2024